Tribunal: TJDFT
Processo: 0022872-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum.
2. A coisa julgada ocorre apenas quando a parte reproduz pretensão que já foi definitivamente julgada, o que não se observa no caso, vez que não há a completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios previdenciários.
3. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios.
4. Por não se tratar de demanda que tem por objeto crédito resultante de relação de trabalho, mas a revisão de benefício previdenciário complementar, em que é imputada ao patrocinador a responsabilidade de complementar eventuais valores pagos a menor, não se aplica ao caso a prescrição bienal (art. 7o, inc. XXIX, CF) ou trienal (art. 206, §3o, inc. II, CC).
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
6. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício.
8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o.
9. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
10. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado.
11. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré ofertou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício do autor, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
12. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.
13. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares e Prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recursos interpostos pela autora e pela entidade de previdência privada ré parcialmente providos. Recurso interposto pelo banco réu não provido.